Tribunal: CARF
Processo: 10882.900428/2017-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.900428/2017-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.571 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
MERITOR DO BRASIL SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. PROVAS.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou procedente em
parte a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de Pedido de Restituição
(PER) e Declaração de Compensação (Dcomp) que recebeu o no 27585.54502.131213.1.7.04-
2682, referente a crédito relativo a Estimativa Mensal de IRPJ ao período de apuração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.900428/2017-86
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.571 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900428/2017-86

30/04/2010, com principal e total no mesmo valor de R$ 5.021.476,62. Por bem resumir o litígio
peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida:
Tratam os autos da Declaração de Compensação no 27585.54502.131213.1.7.04-2682,
transmitida eletronicamente em 13/12/2013, com base em créditos relativos a
Estimativa Mensal de IRPJ.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:

A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento havia
sido utilizado parcialmente para extinção de débitos da contribuinte.
Entretanto, a análise do crédito resultou em reconhecimento inferior ao saldo disponível
do pagamento, de acordo com a Informação Fiscal de fls. 67 a 69.
De acordo com a autoridade fiscal, o tipo do crédito deveria ter sido formalizado como
"saldo negativo" e não como "pagamento indevido ou a maior":
Com base nos arts. 230 do RIR e 39 da Lei 8383/91, as DCOMPs dos meses 04/2010 e
06/2010 pleiteadas como pagamento indevido e deveriam ter sido pleiteadas como
saldo negativo, logo, não merecem prosperar.
Assim, em 07/06/2017, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 374), cuja
decisão não homologou as compensações declaradas.
Cientificado dessa decisão em 20 de junho de 2017 (AR fl. 379), bem como da cobrança
dos débitos confessados na DCOMP, o sujeito passivo apresentou, em 20/07/2017,
manifestação de inconformidade de fls. 13 a 21, acrescida de documentação anexa.
Em síntese, a contribuinte explica que de fato efetuou pagamento indevido ou a maior
de estimativa mensal do período, pois não realizou a devida exclusão de receita de
equivalência patrimonial, o que majorou a estimativa. Contudo, realizou as retificações
necessárias na DCTF e informa que sua DIPJ já refletia a realidade dos fatos. Clama
pela verdade material, afirmando que de fato o crédito lhe é devido.
Ao final, requer a insubsistência e improcedência da não homologação de seu pleito.
Que seja acolhida a presente Manifestação de Inconformidade, para o fim de reformar o
Despacho Decisório, de modo a ser homologado integralmente o pedido de
compensação constante do presente feito e, conseqüentemente, seja cancelada a
respectiva cobrança decorrente da não homologação.
A DRJ deferiu parcialmente a manifestação de inconformidade apresentada,
através do Acórdão n. 03-86.650 - 7a Turma da DRJ/BSB (e-fls. 468 e ss), tendo em vista que o
valor disponível foi utilizado parcialmente pela interessada para compor o total de
deduções/antecipações para apuração de eventual saldo negativo ao final do ano-calendário de
2010.
Cientificado em 27/08/2019 (e-fl. 475), o contribuinte apresentou Recurso
voluntário em 25/09/2019 (e-fl. 477, em que aduz que :
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.571 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900428/2017-86

- como poderia a Recorrente proceder o pedido de compensação como “saldo negativo
do imposto de renda”, já que o crédito em questão foi solicitado no mesmo exercício, a
entrega da DCTF original que ocorreu em 21/06/2010, portanto, impossível pleitear o
crédito sob a FORMA de “saldo negativo do imposto de renda;
- Pelo r. acordão 03-86.650, a 7o Turma da DRJ/BSB CONCLUIU que a Recorrente, ao
fazer o ajuste do final do período de 2010 utilizou R$ 612.836,76 do saldo disponível do
pagamento a maior de abril/2010.
- Porém, o que de fato a i. 7o Turma da DRJ/BSB fez foi presumir uma compensação
que não existiu e não tem lastro em nenhum documento. Caso a Receita Federal do
Brasil decidisse proceder a uma compensação de ofício deveria tê-la feito seguindo o
principio do devido processo legal, intimado a Recorrente de tal ato para que, em caso
de não concordância, apresentar oposição à compensação, e não declarar ou presumir
uma compensação via acordão.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Cabe assinalar que o reconhecimento de direito creditório do período de apuração
contra a Fazenda Nacional exige liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de
tributo (art. 74 da lei 9.430/96 c/c art. 170 do CTN). Desta forma fazia-se necessário comprovar
(através dos demonstrativos contábeis) à autoridade tributária ou à autoridade julgadora de
primeira instância julgadora a exatidão das informações referentes ao crédito alegado e
confrontar com análise da situação fática, de modo a se conhecer qual o tributo devido no
período de apuração e compará-lo ao pagamento declarado e comprovado.
Ou seja, os atributos necessários de liquidez e certeza são imprescindíveis para
reconhecimento de crédito junto à Fazenda Pública, sob pena de haver reconhecimento de direito
creditório incerto, contrário, portanto, ao disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional
(CTN).
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Destaquei)
No caso presente a Recorrente afirma que há saldo disponível de estimativa
mensal do período 30/04/10 recolhido a maior no valor de R$ 788.770,92. A decisão de primeira
instância (DRJ) não nega que houve um valor pago a maior a título de estimativa mensal do
período 30/04/2010, mas negou parcialmente o crédito tendo-se em vista ter constatado que o
Recorrente utilizou parte do crédito na apuração do período a que se refere, Nos termos da DRJ:
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário nacional (CTN), a compensação
tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a qual se
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.571 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900428/2017-86

promove o encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito
tributário, na qual o contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o dever de
restituir determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a relação jurídica tributária, na qual o
Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de recolher determinada quantia
aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda”.
Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, cujo ônus
probatório recai sobre o contribuinte interessado. Isto posto, passemos para a análise da
liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Conforme consta nos extratos de fl. 385, de fato houve recolhimento a maior de
estimativa no mês de abril no valor de R$ 788.770,92. Resta apenas verificar se o valor
disponível não foi utilizado pela interessada para compor o total de
deduções/antecipações para apuração de eventual saldo negativo ao final do ano-
calendário de 2010.
A contribuinte, após evento de cisão parcial, transmitiu DIPJ do ano-calendário de 2010
referente ao período de 01/01 a 31/08 (fls. 386 a 452). Nesta DIPJ, de acordo com a
ficha 11, o total de estimativa mensal a pagar entre 01/01 e 31/08 foi de R$
32.983.230,98. Contudo, ao realizar o ajuste final do período, na ficha 12A linha 18
(tela abaixo), a contribuinte declarou valor superior de estimativas, no total de R$
33.596.067,74.
O valor calculado de IR devido no final do período, em 31/08, foi de R$ 34.417.966,78
(linha 01 e 02 da ficha 12A). Com as deduções das linhas 03 e 04 (Operações de Caráter
Cultural e Artístico e Programa de Alimentação do Trabalhador), restou um saldo de R$
33.596.067,74. Este último valor foi declarado como antecipação de estimativas
mensais, de forma que a contribuinte, conforme sua declaração, não apurou IR a pagar
após o evento de cisão parcial.
(...)
É necessário confirmar os efetivos recolhimentos dos valores declarados a título de
estimativa mensal de IRPJ de 01/01 a 31/08/2010.
Consultas aos sistemas da Receita Federal, revelam que os valores de estimativas
mensais de IRPJ efetivamente recolhidos ou compensados para o período de 01/01 a
31/08 (fls. 465 a 466) perfazem um total de R$32.983.230,98.
Dessa forma, conclui-se que a interessa, ao fazer o ajuste do final do período na ficha
12A e declarar um total de 33.596.067,74 de antecipações de estimativas, já utilizou R$
612.836,76 (R$33.596.067,74 - R$32.230,98) do saldo disponível do pagamento a
maior de abril.
O ajuste realizado ao final do período pela interessada resulta no reconhecimento parcial
do direito creditório no valor de R$ 175.934,16 (R$788.770,92- R$612.836,76).
Conclusão
Por tudo que foi exposto, VOTO pela procedência em parte da Manifestação de
Inconformidade para homologar a compensação declarada até o limite do direito
creditório aqui reconhecido de R$175.934,16.
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.571 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900428/2017-86

Percebo que a Recorrente não nega que utilizou parte do crédito na apuração do
IRPJ devido do período e sustenta que o crédito deveria ser deferido em sua integralidade por
entender que a decisão da DRJ equivale a uma compensação de ofício que a Recorrente não
procedeu.
Entendo que não há reparos à decisão de primeira instância. A disponibilidade do
crédito não se confirmou. Isto porque o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda
Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, e no
caso presente a própria Recorrente empreendeu a utilização do valore a maior pago a título de
estimativa do mês 30/04/2010 no encerramento do período a que se refere.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(Assinado Digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital